Tribunal: TJDFT
Processo: 0705422-71.2022.8.07.0001
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-01-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.:0705422-71.2022.8.07.0001 CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ELISANGELA BORGES DA SILVA APELADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A., CARTÃO BRB S/A D E C I S Ã O Com amparo nos artigos 998 do Código de Processo Civil e 87, inciso VIII, do Regimento Interno deste Tribunal, homologo a desistência do recurso requerida no ID 54294150 para que produza seus efeitos legais. Publique-se. Operada a preclusão e realizadas as providências de praxe, arquive-se. Brasília/DF, 8 de janeiro de 2024. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator